Tribunal: TJSP
Processo: 1008669-02.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Alegação de que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença no 0033360-44.2012.8.26.034, também é de sua propriedade, uma vez que casada em comunhão parcial de bens com o executado e que, portanto, deveria ter sido citada na fase de conhecimento do processo, o que não ocorreu -Sentença de improcedência - Inconformismo da embargante, alegando, a

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de Terceiro – Alegação de que o imóvel penhorado nos autos do cumprimento de sentença no 0033360-44.2012.8.26.034, também é de sua propriedade, uma vez que casada em comunhão parcial de bens com o executado e que, portanto, deveria ter sido citada na fase de conhecimento do processo, o que não ocorreu -Sentença de improcedência - Inconformismo da embargante, alegando, a nulidade da sentença, visto a ausência de citação no processo de conhecimento e, ainda, a ilegitimidade ativa da embargada - Descabimento – Citação da embargante na ação de conhecimento que é desnecessária – Título executivo constituído nos autos da ação de cobrança que tem natureza pessoal e não real – Ilegitimidade da embargada reconhecida nos autos da ação ajuizada pela embargante juntamente com o executado contra aquela para outorga definitiva da escritura que não gera efeito na presente demanda, por se tratar de objeto distinto – Recurso desprovido .